Tribunal: TJDFT
Processo: 0733089-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733089-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO PAZ APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, RICARDO PAZ, contra sentença proferida na ação anulatória cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A.. Na inicial emendada, o autor requereu a anulação do contrato de cartão de crédito consignado e suspensão dos descontos, com devolução em dobro das parcelas pagas, e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Narrou ser aposentado, titular do benefício previdenciário no 167.525.579-0, no valor de R$ 3.599,99, e que enfrentava dificuldades financeiras. Procurou o réu para obter empréstimo consignado, acreditando ter contratado o produto desejado. Afirmou, ao analisar o extrato de pagamento do benefício, ter notado um desconto sob a rubrica “cartão de crédito - rcc”. O contrato, autuado sob o no 758823294-7, tinha parcelas de R$ 166,44 cada. Foram descontadas 14 parcelas, totalizando R$ 2.330,16. Disse ter entrado em contato com o réu para esclarecer a situação e foi informado sobre o contrato de cartão de crédito consignado de benefício, diferente daquele do qual acreditava ter contratado. Só então percebeu o grande problema no qual estava envolvido, porque contratou erroneamente uma modalidade de empréstimo sem referência ao termo final de descontos, o qual cresce vertiginosamente mesmo com os abatimentos mensais. Alegou enquadrar-se no conceito de hipervulnerabilidade, por ser idoso, dificultando o entendimento de negócios jurídicos. Nunca teve intenção de contratar cartão de crédito e, até conferir os extratos de pagamento, acreditava estar pagando pelo produto desejado (ID 64924380). A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça (ID 64924523). Nas razões recursais, o apelante pede a anulação da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Alega não ter sido informado adequadamente sobre as cláusulas contratuais, apesar de a sentença indicar indícios suficientes de contratação de empréstimo consignado. Uma análise detalhada dos eventos, fornecida pelo apelado, mostrou ter o apelante completado todas as etapas em apenas 1 minuto e 3 segundos, incompatível com a leitura e compreensão de um contrato extenso. A contratação deve ser considerada nula e o contrato extinto, porque não foi devidamente informado sobre todas as cláusulas. Aduz precisar o consumidor idoso, como hipervulnerável, de maior respaldo numa sociedade com rápidas transformações, especialmente no plano digital. A senilidade e o cansaço natural o fragilizam nas relações de consumo, necessitando de proteção estatal e judicial. Argumenta ter o apelado, ao agir com negligência, imperícia e imprudência, causado-lhe danos materiais. Por isso, o apelado deve ser condenado ao pagamento em dobro das quantias descontadas indevidamente de seu benefício. Enfatiza o descaso do apelado em solucionar o problema, além de realizar descontos indevidos sem apresentar contrato justificando-os. Medidas mais drásticas são necessárias, porquanto os benefícios das condutas ilícitas geralmente superam os valores de ressarcimento aos clientes que buscam seus direitos. Assim, a indenização moral é cabível e necessária para alcançar a tutela compensatória e punitiva. Enuncia que a aplicação dos juros deve ocorrer desde o efetivo desconto. A sentença deve ser reformada para aplicar os juros moratórios desde o evento danoso, tanto para o dano material (repetição do indébito) quanto para os danos morais. Os danos morais devem ser corrigidos monetariamente desde o arbitramento, conforme a Súmula no 362 do STJ (ID 64924526). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 64924381). Contrarrazões, com preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade (ID 64924527). É o relatório. Decido. A controvérsia consiste em verificar se o apelante celebrou, por engano, o contrato de cartão de crédito consignado junto ao apelado. Compete ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso sem impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida (CPC, arts. 932, III e 1.011, I). O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Trata-se de aplicação do princípio da dialeticidade o qual impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. De acordo com o STF, “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” (RMS no 30842 AgR/DF). Para o STJ, “embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15” (AgInt no AREsp no 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 1o/10/2020). Consoante o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso. De igual modo, tem decidido este Tribunal: “[...] 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte agravante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da decisão monocrática, tratando-se, as razões do Agravo Interno, de cópia das razões do Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno não conhecido.” (07485241520238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 4/4/2024); “[...] 1. Não deve ser conhecida da apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (07302362620178070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 4/4/2024). No confronto das razões recursais com a decisão do Juízo de origem, observa-se que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Como relatado, o apelante alega não ter sido informado adequadamente sobre as cláusulas contratuais e, por isso, a contratação deve ser considerada nula e o contrato extinto. Aduz necessitar de proteção estatal e judicial devido à sua condição de consumidor idoso hipervulnerável. Argumenta que o apelado deve ser condenado ao pagamento em dobro das quantias descontadas indevidamente de seu benefício. Enfatiza o fato de o apelado realizar descontos indevidos sem apresentar contrato justificando-os, sendo cabível a indenização moral. Defende a reforma da sentença para aplicar os juros moratórios desde o evento danoso, tanto para o dano material (repetição do indébito) quanto para os danos morais, estes devem ser corrigidos monetariamente desde o arbitramento, conforme a Súmula no 362 do STJ (ID 64924526). Eis os fundamentos da sentença: “[...] A demanda será analisada à luz dos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes são consumidores e fornecedora, respectivamente, conforme disposto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90, o que não elide o diálogo das fontes de Direito, notadamente as regras pertinentes contidas no Código Civil. A parte autora pretende a declaração de invalidade do contrato de cartão de crédito consignado, com a restituição dobrada dos valores pagos e indenização por danos morais. Argumenta que contratou empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado. Aduz, ainda, que os valores exigidos são desproporcionais e que pagou muito mais do que o crédito recebido. A ré resiste à pretensão, alegando que não há qualquer vício e que os valores exigidos possuem embasamento no contrato. Segundo o art. 104 do CC, qualificam-se como requisitos de validade do negócio jurídico: a) o agente capaz; b) o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, não se contrapondo à lei, à moral ou aos bons costumes; c) a forma adequada (prescrita ou não defesa em lei); e d) a vontade exteriorizada conscientemente, de modo livre e desembaraçado, não podendo estar impregnada de malícia ou vício, em respeito à boa-fé e à autonomia privada. No caso em exame a parte autora sustenta que não tinha intenção de contratar o cartão de crédito consignado. Que foi induzida ao equívoco. Contudo, o contexto probatório segue contra a tese da parte autora. Não vislumbro qualquer vício capaz de invalidar o negócio. Os requisitos dispostos no artigo 104 do Código Civil estão presentes e a parte autora não demonstrou minimamente qualquer defeito em relação à vontade exteriorizada. Também não há evidência de que a parte requerente tenha incorrido em erro substancial, tampouco que algum preposto do banco réu tenha agido com dolo para induzir a autora à contratação. Nos termos do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, para a validade do contrato de adesão, e consequente vinculação do aderente, o fornecedor tem a obrigação de esclarecer, de maneira clara o objetiva, o teor da avença, o que foi demonstrado no caso em análise. Os termos de uso do cartão estão juntados ao Id. Num. 188123990. No referido documento é claramente nomeada a operação contratada como Cartão de Crédito Consignado, bem como os encargos pactuados. A parte autora assinou o documento de forma digital e não há impugnação em relação à veracidade da assinatura. Convém mencionar que nas faturas mensais do cartão de crédito consignado estão expressas todos os percentuais de juros, multa e custos. As informações são fartas e claras. A contratação foi confirmada pelo autor na peça inicial, embora tenha negado a ciência sobre os termos do contrato. Os elementos processuais contrariam a tese da parte autora de que não detinha condições de compreensão dos termos do documento no momento da contratação. Não resta dúvida de que a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes é de crédito rotativo em cartão de crédito, ainda que a opção de pagamento mínimo tenha sido por meio de descontos em sua folha de pagamento. Na hipótese em apreço a adesão ao cartão de crédito foi livremente realizada pela parte autora. Não há que se falar em nulidade ou anulação contrato, por ausência dos requisitos legais. Desta feita, o banco réu, ao realizar os descontos na folha de pagamento ou benefício da parte autora, age no exercício regular do seu direito e em harmonia com as cláusulas dos contratos firmados entre as partes. Em prestígio à autonomia das relações privadas e à força obrigatória dos contratos, é inviável a desnaturação do contrato de adesão ao cartão de crédito. Não cabe ao Poder Judiciário estabelecer as condições de pagamento de negócios jurídicos privados, as quais já foram expressamente entabuladas entre as partes. Convém pontuar a parte autora não especificou cláusulas abusivas. E o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento segundo o qual não cabe ao Magistrado rever, de ofício, cláusulas de contrato bancário. Nesse sentido, confira-se o enunciado n. 381 da Súmula desse tribunal: [...] Por fim, não vislumbro a ocorrência do alegado dano moral. Os transtornos sofridos pela parte autora, no caso concreto, não foram suficientes para lesar direitos da sua personalidade. [...] Forte nestes argumentos, a improcedência de todos os pedidos é medida que se impõe. [...].” - g.n. Há evidente descompasso entre as razões da apelação e o que restou decidido na sentença. O apelante, além de não impugnar especificadamente os fundamentos da sentença, apresenta alegações sem correlação com as provas apresentadas. Assim, o não conhecimento da apelação, por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, é medida que se impõe. Registre-se o entendimento jurisprudencial do STJ de acordo com o qual “a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal não caracteriza decisão surpresa” (AgInt no AREsp no 1.779.596/RJ, relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 24/8/2023; AgInt no AREsp no 1.873.010/SE. Relator Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJE: 17/6/2022; AgInt no RMS no 68.903/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, 22/11/2022, DJE: 20/12/2022). NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos arts. 932, III, e 1.011, I, do CPC e 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 18.994,56). Suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2024 14:24:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador